Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010943-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO RICARDO LOFFLER - CPF: 006.172.809-83 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRIDO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURIDICA
ORIGINÁRIA
. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pel
o
consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso,
em que pese a Agravante ter comprovado a cessão de crédito deixou de juntar documentos que comprovem a relação jurídica originária entre a parte autora e o
BANCO ITAU S.A.
Assim, as provas são frágeis para comprovar a origem do débito em questão, de modo que
a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição no valor de R$
546,50 (quinhentos e quarenta e seis
reais e cinquenta centavos)
devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
7
.000,00 (
sete

mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que é o único registro em nome da autora,
considerando
, ainda,
os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
.

6. Decisão monocrática mantida.

7. Agravo interno conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática pela qual foi
dado
provimento ao recurso inominado interposto
pela parte
demanda
nte
reformar a sentença de origem que julgou
improcedente os pedidos iniciais.

A decisão monocrática, por sua vez, reconheceu a fragilidade das provas apresentadas pela demandada, oportunidade em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 546,50 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), além de condenar a empresa ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O agravante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso dos autos,
as provas apresentadas pela empresa demandada são frágeis para comprovar
a
relação jurídica originária entre
o
consumidor e o
Banco ITAÚ S.A
, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC
.

Muito embora
tenha apresentado documento que comprove a cessão de crédito realizada entre as instituições financeiras, deixou de demonstrar que o autor era devedor do Banco cedente.

Portanto,
o reclamado, ora agravante,
não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da manutenção da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado pelo juízo singular
(R$
7
.000,00 –
sete
mil reais)
se mostra adequado e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
, mormente porque trata-se do único registro realizado em nome da consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id no
236000181
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(pelo INPC como início a data da distribuição da ação) ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024